Tribunal: TJSP
Processo: 1010753-80.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Locação comercial. Ação renovatória.
Verbas da sucumbência. Demanda que se restringe ao acertamento do valor do aluguel. Identificada a sucumbência recíproca das litigantes, de rigor a aplicação do disposto no art. 86, do CPC, com a repartição do ônus da sucumbência, inclusive honorários em favor dos patronos da parte adversa.
Honorários sucumbenciais. Aplicabilidade do critério de

Ementa:
Locação comercial. Ação renovatória.
Verbas da sucumbência. Demanda que se restringe ao acertamento do valor do aluguel. Identificada a sucumbência recíproca das litigantes, de rigor a aplicação do disposto no art. 86, do CPC, com a repartição do ônus da sucumbência, inclusive honorários em favor dos patronos da parte adversa.
Honorários sucumbenciais. Aplicabilidade do critério de equidade ao caso concreto, sob pena de enriquecimento sem causa.
Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010753-80.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante CAUÁ
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA., é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010753-80.2016.8.26.0602 -Voto no 38.257-pg
2
VOTO N o 38.207
APELAÇÃO CÍVEL No 1010753-80.2016.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTE: CAUÁ LOCAÇÕES DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
LTDA.
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ: DANILO FADEL DE CASTRO
Locação comercial. Ação renovatória.
Verbas da sucumbência. Demanda que se restringe
ao acertamento do valor do aluguel. Identificada a
sucumbência recíproca das litigantes, de rigor a
aplicação do disposto no art. 86, do CPC, com a
repartição do ônus da sucumbência, inclusive
honorários em favor dos patronos da parte adversa.
Honorários
sucumbenciais.
Aplicabilidade
do
critério de equidade ao caso concreto, sob pena de
enriquecimento sem causa.
Recurso parcialmente provido
Trata-se de ação renovatória de
contrato de locação movida por BANCO DO BRASIL S/A em face
CAUÁ LOCAÇÕES DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA., julgada
parcialmente procedente, pela sentença de fls. 789/796, declarada a fls.
807/808 para o fim de fixar o valor locativo mensal em R$ 69.000,00,
tomando-se como referência março/18, com reajuste segundo os índices
do contrato, com duração de mais 60 meses, com a vigência a partir de
26/10/16.
Apela a ré, sustentando, em
síntese, que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
suportados apenas pelo apelado tendo em vista que não ofereceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010753-80.2016.8.26.0602 -Voto no 38.257-pg
3
resistência à renovação da locação, apenas se insurgiu quanto ao valor
proposto por ele, abaixo do que se encontra em vigor no mercado. Diz
que o apelado discordou do valor apresentado pelo perito e deu causa à
propositura da demanda, devendo arcar com a sucumbência. Discorre
sobre a inaplicabilidade do art. 86, do CPC e pugna pela reforma da
sentença. Subsidiariamente, que seja reduzida a verba honorária com
aplicação do disposto no art. 85, §8o, do CPC, distribuindo-a em maior
proporção ao apelado. Prequestiona os arts. 82, §2o, 85 e 86, todos do
CPC.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Cuida-se de ação renovatória de
contrato de locação da agência bancária denominada “Agência Avenida
General Carneiro”, localizada na Av. General Carneiro, 1556, Vila
Lucy, Sorocaba/SP, em que as partes não se opuseram ao valor avaliado
pelo perito de R$ 69.000,00, para março de 2018.
A matéria devolvida à esta
Instância Superior diz respeito apenas aos encargos sucumbenciais em
relação a eles, deve ser levado em conta que tanto o locatário quanto a
locadora aceitaram a renovação do vínculo locativo, discutindo apenas o
valor do aluguel, apurado em perícia e o pedido foi julgado procedente
em parte.
Desse modo, a sucumbência é
recíproca devendo cada parte suportar as despesas processuais
desembolsadas e os honorários advocatícios de seus patronos, como bem
consignou o d. magistrado sentenciante, haja vista cuidar a presente ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010753-80.2016.8.26.0602 -Voto no 38.257-pg
4
renovatória de mero acertamento do valor do aluguel.
De outra parte, no tocante ao pleito
subsidiário, razão assiste à apelante, sendo o caso de fixação dos
honorários advocatícios por equidade na hipótese vertente.
Com efeito, convém registrar que
modifiquei minha posição no tocante à aplicação literal do disposto no
art. 85, §8o, do CPC, diante das ponderações do e. Desembargador Cesar
Luiz de Almeida1, desta C. Câmara, a respeito da matéria, cujo trecho de
seu voto peço vênia para transcrever: “à luz da lei processual
vigente, considerando os termos do seu artigo 85, §8o,
não é possível deduzir que o critério de equidade é
aplicável apenas para a elevação dos honorários, pois nos
casos em que a verba honorária é excessiva, tal situação
poderia implicar enriquecimento ilícito do advogado
vencedor.
Nesse contexto, não se pode
permitir o excesso, devendo ser interpretada a regra para
admitir a aplicação da equidade quando for o caso de
redução dos honorários.
Aliás, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça delineia que é admissível o
exame
do
montante
fixado
a
título
honorários
advocatícios, em sede de recurso especial, quando for
verificada a exorbitância ou a índole irrisória da
importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade. Confira-se:
“1. Ao interpretar o art.
20, § 4o, do CPC/1973, o STJ pacificou a jurisprudência
segundo a qual, nas causas de pequeno valor, nas de valor
1 (TJSP; Apelação 1008444-09.2017.8.26.0002; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador:
28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/01/2019; Data de Registro: 14/01/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010753-80.2016.8.26.0602 -Voto no 38.257-pg
5
inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for
vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou
não, o órgão julgador deverá fixar o valor dos honorários
advocatícios de sucumbência segundo um juízo de equidade,
sem adstrição aos limites percentuais estabelecidos pelo
art. 20, § 3o, do CPC, mas atentando aos fatores
elencados nas alíneas deste dispositivo. Por isso, o
magistrado pode estabelecer o quantum da verba honorária,
por exemplo, com base no valor da causa ou, ainda, em
montante fixo. Precedentes. 2. A reforma do valor dos
honorários
advocatícios
de
sucumbência
em
recurso
especial apenas é possível excepcionalmente, quando
houver inobservância do postulado da proporcionalidade,
isto é, quando a quantia se revelar exorbitante ou
irrisória. Precedentes. (AgRg no AREsp 622.708/PE, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)” Sic
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2. "A
fixação da verba honorária consoante o art. 20, §§ 3o e
4o, do CPC deve levar em consideração o efetivo trabalho
que o advogado teve na causa, seu zelo, o lugar da
prestação, a natureza e importância da causa, tudo
consoante apreciação equitativa do juiz não restrita aos
limites percentuais de 10% e 20%, e não aquilo que com
ela o advogado espera receber em razão do valor da causa"
(REsp 1.446.066/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, DJe 12.5.2014). (STJ, AgRg no REsp
1.528.721/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j.
20/08/2015)”.
No
caso
concreto,
o
valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010753-80.2016.8.26.0602 -Voto no 38.257-pg
6
atribuído à causa foi de R$ 620.400,00, desse modo, a fixação dos
honorários advocatícios pela sentença, em 10% do valor da causa,
redunda em quantia elevada e excessiva, considerados os parâmetros de
balizamento previstos na legislação processual, notadamente em face do
trabalho realizado pelos advogados e da natureza da demanda, devendo-
se reduzir para R$ 8.000,00, montante que se mostra suficiente para
remunerar condignamente os profissionais sem gerar enriquecimento
sem causa.
A respeito da matéria, confira-se
ainda:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO, ANTE A
CONCORDÂNCIA DOS EXEQUENTES COM O CÁLCULO APONTADO PELA
FESP. Na fixação dos honorários advocatícios deve ser
considerada
a
natureza
e
complexidade
da
causa.
Honorários advocatícios de sucumbência fixados nos termos
do artigo 85, § 8o, do novo CPC, em observância aos
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade
e
equidade. A expressão "inestimável" pode referir-se tanto
a valor irrisório como a montante vultoso. Precedentes.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
3003121-87.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/07/2020;
Data de Registro: 02/07/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A
IMPUGNAÇÃO
DO
MUNICÍPIO/AGRAVANTE
E O CONDENOU AO
PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA
CABIMENTO DE
ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA - AQUELE QUE DEU CAUSA À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010753-80.2016.8.26.0602 -Voto no 38.257-pg
7
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PROCESSUAL E/OU RESTOU VENCIDO,
DEVE RESPONDER PELAS DESPESAS DAÍ DECORRENTES, COMO OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
POSSIBILIDADE DE SUBSUNÇÃO, DO CASO, AO
DISPOSTO NO ART. 85, PARÁGRAFOS 2o E 8o, DO CPC,
CONSIDERANDO O ALTO VALOR DA CONTROVÉRSIA E A AUSÊNCIA DE
COMPLEXIDADE DO FEITO RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2044909-98.2020.8.26.0000; Relator (a):
Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/07/2020;
Data de Registro: 01/07/2020)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO

Dívida
prescrita

Legitimidade passiva de ré que efetua cobranças em nome
da cessionária de crédito - Prescrição que alcança as
cobranças extrajudiciais
Atribuição de valor à causa
no importe de R$ 72.253,24 - Fixação de honorários
advocatícios em 10% do valor da causa - Verba honorária
que não está adaptada às peculiaridades do caso

Minoração para R$ 3.500,00
Aplicação extensiva da
regra do art. 85, §8o, do CPC
Preliminar rejeitada -
Apelação provida em parte. (TJSP; Apelação Cível
1014493-14.2018.8.26.0008; Relator (a): Roque Antonio
Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro:
30/06/2020)
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

BUSCA E APREENSÃO
PROCEDÊNCIA
INSURGÊNCIA CONTRA O
ARBITRAMENTO POR EQUIDADE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
REVELIA
ARBITRAMENTO POR EQUIDADE QUE É CABÍVEL
TAMBÉM QUANDO O VALOR DA CAUSA É ELEVADO, RESULTANDO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010753-80.2016.8.26.0602 -Voto no 38.257-pg
8
HONORÁRIOS EXCESSIVOS EM RELAÇÃO AO TRABALHO DESENVOLVIDO
NO FEITO
SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida. (TJSP;
Apelação Cível 1006859-32.2019.8.26.0266; Relator (a):
Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itanhaém - 2a Vara; Data do
Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020)
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS JULGADA IMPROCEDENTE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
honorários
advocatícios arbitrados por equidade, no valor de R$
5.000,00, em favor da sociedade de advogados apelante

insurgência buscando a majoração dos honorários para o
patamar de 10% do valor da causa
descabimento

possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por
equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, também
quando a aplicação do percentual mínimo previsto no § 2o
representar valor demasiadamente elevado
caso dos
autos em que a aplicação do referido percentual ensejaria
condenação em honorários em valor superior a R$
200.000,00
aplicação dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e da vedação do enriquecimento sem
causa
processo que não ofereceu maior complexidade a
justificar a fixação da verba honorária em tal montante
manutenção do valor arbitrado na sentença, que se
mostra mais consentâneo com a atuação profissional havida
nos autos, bem como não implica enriquecimento sem causa

apelação
desprovida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005328-50.2016.8.26.0286; Relator (a): Castro Figliolia;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data
de Registro: 29/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010753-80.2016.8.26.0602 -Voto no 38.257-pg
9
Deixa-se de arbitrar os honorários
relativos à fase recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil, tendo em vista não estão preenchidos todos os requisitos
estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl
no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, ocorrido em 04.04.2017.
Por fim, imperioso consignar, para
efeito do prequestionamento desejado, que o desfecho conferido ao feito
não configura nenhum arranhão à esfera dos dispositivos legais
invocados pela ré em seu apelo.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator